Tribunal: TJMT
Processo: 1012058-53.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012058-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA SANTANA DIAS - CPF: 208.828.231-91 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADA PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE DE
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.

É devido, ao servidor público municipal aposentado, o pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4
o
, II, do CPC.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Cuida a presente espécie de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização de Licenças-Prêmio não gozadas n. 1012058-53.2016.8.11.0041, julgou procedente o pedido da inicial para determinar que o Requerido converta as licenças-prêmio em pecúnia, referente aos períodos de 17/07/1980 a 16/07/1985 e 17/07/1985 a 16/07/1990, em favor de Vera Lúcia Santana Dias.

O Recorrente afirma que a sentença foi omissa, quanto à fixação dos índices dos consectários legais, e requer que os juros e correção monetária sejam aplicados na forma do artigo 1-F, da Lei n. 9.494/1997, conforme decidido na ADI n. 4357.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 953470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Mauro Delfino César, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 2151179).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização de Licenças-Prêmio não gozadas n. 1012058-53.2016.8.11.0041, julgou procedente o pedido da inicial para determinar que o Requerido converta as referidas licenças-prêmio em pecúnia, correspondendo aos períodos de 17/07/1980 a 16/07/1985 e 17/07/1987 a 16/07/1990, em favor de Vera Lúcia Santana Dias. Em que pese a ter acolhido o pedido formulado na inicial, o Magistrado
a quo

não dispôs sobre os indexadores dos consectários legais.

Extrai-se dos autos que Vera Lúcia Santana Dias ajuizou a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, ao argumento de que se aposentou do Serviço Público Estadual, no cargo de Técnico Nível Superior Serviço de Saúde do SUS, em 04/04/2016; contudo, não lhe foram pagas as licenças-prêmio não gozadas, solicitadas em 24/03/2014, junto ao órgão administrativo, por meio do protocolo n. 158355/2014.

Informa que possui direito à conversão, em pecúnia, das mencionadas licenças, referentes aos dois períodos discriminados, sendo eles 17/07/1980 a 16/07/1985 e 17/07/1987 a 16/07/1990.

Considerando que o processo administrativo manteve-se paralisado na Gerência de Regularidade Fiscal e Quitação de Valores-SGP/SAD/MT, a Autora propôs a presente ação, com vistas ao recebimento dos créditos salariais.

Recebida a inicial, foi-lhe deferido o benefício da Justiça Gratuita e determinada a citação do Requerido (id. n. 953458), que, por sua vez, apresentou a Contestação (id. n. 953460).

A Autora impugnou a defesa (id. n. 953463).

Sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Requerido ao pagamento dos valores referentes às licenças-prêmio e honorários advocatícios, a serem fixados quando da liquidação da sentença (id. n. 953465).

Inconformado com a não aplicação dos índices de juros de mora e correção monetária, o Requerido, Estado de Mato Grosso, interpôs o presente recurso, para que os indexadores sejam na forma do artigo 1-F, da Lei n. 9.494/1997, conforme decidido na ADI n. 4357.

Não obstante o recurso voluntário manejado pela parte Requerida, a decisão em discussão encontra-se sob o crivo do Reexame Necessário da Sentença, especialmente porque diz respeito à condenação contra a Fazenda Pública, cuja sentença é ilíquida.

Desse modo, antes da apreciação do pedido formulado pelo Apelante, por logicidade processual, apreciarei o Reexame Necessário da Sentença.

Do Reexame Necessário

O objeto da ação é verificar se a Autora faz jus ao recebimento dos valores que correspondem aos benefícios das licenças-prêmio não gozadas, antes da aposentadoria.

Com efeito, a licença-prêmio por assiduidade é prevista no artigo 109, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – Lei Complementar Estadual n. 004/1990:

Art. 109
. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§1
o
. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

Logo, a cada quinquênio ininterrupto no Serviço Público Estadual, o servidor terá direito a 3 (três) meses de licença, sendo permitida sua conversão em espécie.

Anota-se que a Lei Complementar Estadual n. 293/2007, que alterou e acresceu alguns dispositivos da Lei Complementar 004/1990, não vedou a conversão em pecúnia da licença-prêmio, pois o
caput
do artigo 109 manteve-se inalterado.

Frise-se que
o pagamento da licença-prêmio não usufruída, por servidor público aposentado, e que não foi computada para fins de aposentadoria, é obrigatório, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia:

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AgInt no REsp 1570813/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0304937-8 – Ministro Humberto Martins – Segunda Turma – j. 7.6.2016).

No mesmo sentido, perfilho os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA –- IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(TJMT – Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0032265-27.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019 – publicado em 18/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO – APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

INTERRUPÇÃO -

NÃO OCORRÊNCIA -

ARTIGO 4º DO DECRETO N. 20.910/32 - REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Embora o prazo prescricional da pretensão autoral seja quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, contados da data da aposentadoria do servidor, o protocolo de requerimento administrativo tem o condão de interromper a prescrição.

2 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT – RAC/RNS n. 1001129-07.2018.8.11.0003, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 14/08/2020).

Nessa esteira, é indiscutível o direito da Autora, quanto à concessão da licença-prêmio, concernente aos períodos de julho de 1980 a julho de 1985 e julho de 1985 a julho de 1990, bem assim a sua conversão em espécie, por não terem sido gozadas.

De igual modo, a sentença deve ser mantida, quanto aos honorários advocatícios a serem arbitrados na liquidação da sentença, em respeito aos critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do art. 85, do CPC.

Por fim, no que diz respeito aos índices de juros e correção monetária, tem-se que o ato judicial em análise foi omisso, razão pela qual devem ser fixados em conformidade com o Tema 810.

Sabe-se que, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalte-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ
–
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
–
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO
–
"TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos
:

3
.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Não obstante as razões recursais da Fazenda Pública Estadual, que pretende a reforma dos índices dos consectários legais, tendo em vista a complementação desse ponto da sentença, quando do reexame necessário, com embasamento no posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entendo que o seu apelo encontra-se esgotado.

Forte essas razões,
RETIFICO, PARCIALMENTE
a sentença, complementando-a, para fixar os índices de juros em
0,5% ao mês
e correção monetária pelo
IPCA-E,
de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.
PREJUDICADO
o Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021